Tribunal: TJMT
Processo: 1023348-43.2020.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023348-43.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS CHICO - CPF: 404.534.481-00 (RECORRENTE), ANDERSON FERREIRA - CPF: 608.388.171-49 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
PESSOA JURÍDICA NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA DE
SEUS SÓICOS PROPRIETÁRIOS
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

2.

No caso
concreto
, a
s partes da relação jurídica material não coincidem
com
as
partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamante
. A
pessoa

física
dos
sócios
,
associados
,
instituidores
e
administradores

não
é
parte

legitima
para
reivindicar

direitos
da
pessoa

jurídica
, visto que
são

pessoas

distintas
,
que
não
se
confundem
(art. 49-A do Código Civil).

3
.
Recurso

conhecido
e
provido
.
Processo extinto sem resolução do mérito.

4
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1023348-43.2020.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

Recorrido
:

MARCOS CHICO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARCOS CHICO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
.

Sentença

proferida
no ID167989379
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) as
preliminares

devem
ser
rejeitadas
; b) o
ônus
de
comprovar
o
horário
de
chegada
é da
parte

reclamada
; c) o
descarregamento

ultrapassou
o
prazo
de
tolerância
de 5 horas,
tendo

direito
a
uma

indenização
de R$4.689,96.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

inicial
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$4.689,96.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID167989380
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) a
parte

reclamante
é
ilegítima
, visto que
não
se
enquadra

como

transportador

autônomo
de cargas; b) o
direito

previsto

na
Lei 11.442/2007 é
destinado

apenas

aos

transportadores

autônomos
de carga,
ou

seja
,
apenas
para as
pessoa
s

física
s
; c) no
presente

caso
, o
transporte

ocorreu
pela
empresa
"
Transchico
-
Transportes

Rodoviários

Ltda
"; d) a
parte

reclamante

não

comunicou

ao

reclamado
o
dia
e
horário
de
chegada
no local para a
descarga
,
não

satisfazendo
as
exigências

legais
; e) o
ônus

probatório
é da
parte

reclamante
, visto que se
trata
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
; f) a
prova
de
pagamento
de
pedágio
,
localizado

a
80 km,
não
é
suficiente

como

meio
de
prova
da
chegada
no local para
descarga
,
até

mesmo

porque

não

consta
o
número
da
placa
do
veículo
; g)
o
valor
correto
da
indenização
é de
apenas
R$4.334,66,
considerando
61 horas de
espera
,
já

considera
n
do
as 5
horas
de
tolerância
e 38
toneladas
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID167989384
/PJe
2
.

Argumentou
que:
a)
não procedem
os

argumentos
da
parte

recorrente
; e b) a
sentença

não

merece

modificação
.
Postulou
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

ativa
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
contrato
de
transporte
de
grãos
)

não

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
já
que a
parte

contratada

foi

a

empresa
TRANSCHICO - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, mas a
ação

foi

proposta
pela
pessoa

física
MARCOS CHICO.

Não
obstante a
parte

reclamante

te
nha

alegado
que é um dos
proprietários
da
empresa
TRANSCHICO
isso

não
é
suficiente
para
comprovar

asua

legitimidade
, pois se
trata
de
pessoas

distintas
e
estas

não
se
confundem
,
nos

termos

doa

artigo
49-A do Código Civil.

Nesse
sentido
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA.ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. As
personalidades
da
pessoa

jurídica

Sociedade
de
responsabilidade

limitada
e da
pessoa

física
que
a
integra
são

distintas
, de modo que,
acaso
a
pessoa

jurídica
realize
negócio

jurídico
com
terceiros
,
não

tem
a
pessoa

física

legitimidade

autônoma
, plena e
automática
, para
requerer

indenização
e
a

inexistência
do
débito
. 2.
Inviável
o
reconhecimento
da
legitimidade

ativa
da
pessoa

física
sob o
argumento
de que
haveria

confusão
patrimonial. Tal
fato

não
altera a
relação

jurídica

estabelecida
com o
terceiro

réu
. 3.
Apelação

desprovida
.(TJ-DF 07037483520218070020 DF 0703748-35.2021.8.07.0020, Relator: ALFEU MACHADO, Data de
Julgamento
: 09/02/2022, 6ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE:
03/03/
2022.

Pág
.: Sem Página
Cadastrada
.)

Portanto
,
não

sendo
a
parte

reclamante

legítima
para
figurar
no polo
ativo
, a
preliminar
de
ilegitimidade

deve
ser
acolhida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
,

acolher
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa

e
julgar
EXTINTO o
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
art
.

51 da Lei 9.099/95
c
.c
.
art.
485,
inciso
VI
, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023